Tribunal: STF
Processo: MS 35793
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Mandado de segurança. Ato do CNJ. Provimento nº 71/2018. Manifestação político-partidária de magistrados em redes sociais.



1. Mandado de segurança impetrado contra o Provimento nº 71/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a manifestação de magistrados nas redes sociais.



2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses.



3. A liberdade de expressão, com caráter preferencial, é um dos mais relevantes direitos fundamentais preservados pela Constituição. As restrições ao seu exercício serão somente aquelas previstas na Constituição. 



4. A vedação ao exercício de atividade político-partidária por membros da magistratura (CF/1988, art. 95, parágrafo único, III) é, precisamente, uma das exceções constitucionais à liberdade de expressão plena. O fundamento dessa previsão repousa no imperativo de imparcialidade e distanciamento crítico do Judiciário em relação à política partidária. 



5. Manifestações públicas em redes sociais com conteúdo político-partidário geram fundado receio de abalo à independência e imparcialidade do Judiciário. Magistrados não se despem da autoridade do cargo que ocupam, ainda que fora do exercício da função. 



6. A nova realidade da era digital faz com que as manifestações de magistrados favoráveis ou contrárias a candidatos e partidos possam ser entendidas como exercício de atividade político-partidária. Tais declarações em redes sociais, com a possibilidade de reprodução indeterminada de seu conteúdo e a formação de algoritmos de preferências, contribuem para se alcançar um resultado eleitoral específico, o que é expressamente vedado pela Constituição. 



7. O Provimento nº 71/2018 interpretou de maneira razoável e adequada o sentido da Constituição na matéria e é relevante para balizar a conduta dos seus destinatários.



8. Segurança denegada.



    I. Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado pela Associação Nacional dos Magistrados Estaduais – ANAMAGES e pelo magistrado Magid Nauef Láuar contra o Provimento nº 71, de 13.06.2018, da Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Confira-se os termos do ato impugnado:



    “(...)



    RESOLVE:



    Art. 1º Dispor sobre o uso do e-mail institucional pelos membros e servidores do Poder Judiciário e sobre a manifestação nas redes sociais.



    Art. 2º A liberdade de expressão, como direito fundamental, não pode ser utilizada pela magistratura para afastar a proibição constitucional do exercício de atividade político-partidária (CF/88, art. 95, parágrafo único, III).



    § 1º A vedação de atividade político-partidária aos membros da magistratura não se restringe à prática de atos de filiação partidária, abrangendo a participação em situações que evidenciem apoio público a candidato ou a partido político.



    § 2º A vedação de atividade político-partidária aos magistrados não os impede de exercer o direito de expressar convicções pessoais sobre a matéria prevista no caput deste artigo, desde que não seja objeto de manifestação pública que caracterize, ainda que de modo informal, atividade com viés político-partidário.



    § 3º Não caracteriza atividade político-partidária a crítica pública dirigida por magistrado, entre outros, a ideias, ideologias, projetos legislativos, programas de governo, medidas econômicas. São vedados, contudo, ataques pessoais a candidato, liderança política ou partido político com a finalidade de descredenciá-los perante a opinião pública, em razão de ideias ou ideologias de que discorde o magistrado, o que configura violação do dever de manter conduta ilibada e decoro.



    Art. 3º É dever do magistrado ter decoro e manter ilibada conduta pública e particular que assegure a confiança do cidadão, de modo que a manifestação de posicionamento, inclusive em redes sociais, não deve comprometer a imagem do Poder Judiciário nem violar direitos ou garantias fundamentais do cidadão (da CF/88, art. 37, caput, e Lei Complementar n. 35, de 14 de março de 1979, art. 35, VIII).



    Art. 4º O magistrado deve agir com reserva, cautela e discrição ao publicar seus pontos de vista nos perfis pessoais nas redes sociais, evitando a violação de deveres funcionais e a exposição negativa do Poder Judiciário.



    Art. 5º O magistrado deve evitar, nos perfis pessoais nas redes sociais, pronunciamentos oficiais sobre casos em que atuou, sem prejuízo do compartilhamento ou da divulgação, por meio dos referidos perfis, de publicações constantes de sites institucionais ou referentes a notícias já divulgadas oficialmente pelo Poder Judiciário.



    Art. 6º O magistrado deve evitar, em redes sociais, publicações que possam ser interpretadas como discriminatórias de raça, gênero, condição física, orientação sexual, religiosa e de outros valores ou direitos protegidos ou que comprometam os ideais defendidos pela CF/88.



    Art. 7º O magistrado deve utilizar o e-mail funcional exclusivamente para a execução de atividades institucionais, preservando o decoro pessoal e tratando, com urbanidade, não só os destinatários das mensagens, mas também os terceiros a que elas façam referência.



    Art. 8º As corregedorias dos tribunais devem dar ampla divulgação ao presente provimento e fiscalizar seu efetivo cumprimento mediante atividades de orientação e fiscalização, sem prejuízo da observância de outras diretrizes propostas pelos respectivos órgãos disciplinares.



    Art. 9º Cabe às escolas judiciais inserir nos cursos de ingresso na carreira da magistratura e nos cursos de aperfeiçoamento funcional, assim como nas publicações institucionais, a abordagem dos temas tratados neste provimento.



    Art. 10 As recomendações definidas neste provimento aplicam-se, no que couber, aos servidores e aos estagiários do Poder Judiciário.



    Art. 11. Este provimento entra em vigor na data de sua publicação”. 



     



    2. Os impetrantes sustentam que o provimento impugnado é nulo, uma vez que estabelece censura prévia às opiniões políticas de magistrados. Nesse sentido, afirmam que o ato: (i) afronta o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/1988), tendo em vista que restringiu direitos sem fundamento em lei ou na Constituição; e (ii) suprime as liberdades de expressão e informação (art. 5º, IV, IX e XIV, da CF/1988) e de comunicação (art. 220, §§ 1º e 2º, CF/1988). Alegam, por fim, que o provimento impõe deveres funcionais aos magistrados, não se tratando de mera recomendação. Pretendem, assim, a suspensão do Provimento CNJ nº 71/2018 e, ao final, a concessão definitiva da ordem, de forma a anular o ato impugnado.



     



    3. Em atenção ao pedido de informações para exame do pedido liminar (doc. 8), a autoridade impetrada indicou que a edição do provimento decorreu da “necessidade de preservação da imagem, da dignidade e do prestígio do Poder Judiciário brasileiro e dos seus membros e servidores, pois “é atentatório à dignidade do cargo qualquer ato ou comportamento do magistrado, no exercício profissional, que implique discriminação injusta ou arbitrária de qualquer pessoa ou instituição” (Código de Ética da Magistratura, art. 39)”. Assentou, ainda, que “se, de um lado, existe o direito de liberdade de expressão e de pensamento (…) de outro, existe o dever dos magistrados de manter conduta ilibada na vida pública e privada (…) pois “a integridade da conduta do magistrado fora do âmbito estrito da atividade jurisdicional contribui para um fundada confiança dos cidadãos na judicatura” (Código de Ética da Magistratura, art. 15)”. Além disso, esclareceu que recomendações similares ao provimento impugnado orientam a atuação de magistrados nos Estados Unidos, México, Portugal, França, Itália, Inglaterra, País de Gales, Austrália e Escócia (doc. 14). 



     



    4. A autoridade impetrada alegou, em acréscimo, que: (i) a liberdade de expressão, sobretudo de magistrados, não é um direito absoluto; (ii) a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, em seu manual para o uso de redes sociais, conta com orientações semelhantes àquelas fixadas pela Corregedoria; e (iii) o provimento impugnado tem natureza de recomendação, reforçando comandos constantes da Constituição, da Lei Orgânica da Magistratura e do Código de Ética da Magistratura (doc. 14).



     



    5. A União requereu o seu ingresso no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009 (doc. 12).



    6. Em decisão datada de 04.09.2018, indeferi o pedido liminar (doc. 19). 



    7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da segurança, por considerar, em síntese, que “o CNJ editou o ato ora impugnado no estrito exercício da sua competência, a fim de zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados e instituir diretrizes axiológicas e éticas que devem pautar a atuação dos juízes nesta era digital” (doc. 22).



     



    8. É o relatório. Decido.



     



    9. A apreciação do pedido liminar foi realizada após a apresentação das informações pela autoridade impetrada. Tendo em conta que as questões suscitadas pelos impetrantes foram exaustivamente apreciadas e que o parecer ministerial seguiu a mesma linha de pensamento, reitero as considerações então declinadas.



    II. Cabimento do Mandado de Segurança



     



    10. Preliminarmente, registro que não há óbice ao conhecimento da ação. Nos termos do art. 102, I, r, da CF/1988, compete originariamente ao STF apreciar os mandados de segurança impetrados contra atos do Conselho Nacional de Justiça. No caso, o ato questionado estabelece orientações sobre o uso de e-mail institucional e manifestação nas redes sociais por magistrados e servidores do Poder Judiciário. Nesse aspecto, faz parte do próprio mérito da impetração determinar se as disposições do ato impugnado são suficientemente abstratas para se qualificarem como meras recomendações, ou se têm efeitos concretos aptos a violar direitos e garantias individuais. Por essa razão, não identifico o óbice da Súmula 266/STF (“não cabe mandado de segurança contra lei em tese”).



     



    III. Apresentação da controvérsia 



     



    11. O Provimento nº 71, de 13 de junho de 2018, foi editado pela Corregedoria Nacional de Justiça, para orientar o uso de e-mail institucional e a manifestação de magistrados e servidores em redes sociais. De acordo com as informações da autoridade impetrada, a recomendação relacionada à não explicitação de apoio político-partidário buscou preservar a confiança e a credibilidade do Poder Judiciário. Entendeu-se que eventual restrição à liberdade de expressão e de manifestação do pensamento se justificaria pela necessidade de proteção institucional do Judiciário. Os impetrantes, no entanto, indicam que o ato impõe censura prévia, estabelecendo uma limitação indevida a direito fundamental.



     



    12. É certo que a impugnação se volta contra todo o Provimento nº 71/2018. A controvérsia recai, no entanto, apenas sobre o art. 2º, do ato impugnado [1], que interpretou a vedação ao exercício de atividade político-partidária (CF/1988, art. 95, parágrafo único, III [2]), de forma a indicar que a proibição abrange: (i) “a participação em situações que evidenciem apoio público a candidato ou a partido político”; (ii) “manifestação pública que caracterize, ainda que de modo informal, atividade com viés político-partidário”; e (iii) “ataques pessoais a candidato, liderança política ou partido político com a finalidade de descredenciá-los perante a opinião pública”. Os demais dispositivos do ato impugnado apenas reproduzem comandos da Lei Orgânica da Magistratura (LC nº 35/1979), para explicitar que as exigências de decoro e manutenção de conduta ilibada também se aplicam às redes sociais. 



     



    13. A própria inicial afirma que o periculum in mora para o deferimento da tutela de urgência se justificaria pela proximidade das eleições, inexistindo impugnação específica em relação aos demais artigos do Provimento nº 71/2018. Está em questão, portanto, saber: (i) se o CNJ poderia editar ato para explicitar o conteúdo do art. 95, parágrafo único, III, da Constituição; e, caso positivo, (ii) se foi dada interpretação razoável e adequada ao sentido da Constituição. Entendo que a resposta é afirmativa às duas questões.



    IV. Competência para a edição do Provimento nº 71/2018: inexistência de violação ao princípio da legalidade



    14. O Provimento nº 71/2018 foi editado pela Corregedoria Nacional de Justiça no exercício das atribuições previstas no art. 130, § 5º, da Constituição e no art. 8º, X, do Regimento Interno do CNJ:



     



    Art. 103. (...)



    § 5º O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Corregedor e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:



    I - receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários;



    II - exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral;



    III - requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.



     



    Art. 8º Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (...)



    X - expedir Recomendações, Provimentos, Instruções, Orientações e outros atos normativos destinados ao aperfeiçoamento das atividades dos órgãos do Poder Judiciário e de seus serviços auxiliares e dos serviços notariais e de registro, bem como dos demais órgãos correicionais, sobre matéria relacionada com a competência da Corregedoria Nacional de Justiça;



     



    15. Consideradas essas previsões, a competência normativa para edição do ato impugnado pela Corregedoria encontra fundamento no seu poder de analisar as mesmas questões em casos concretos. Como registra Sergio Ferraz, “aquilo que o administrador pode ordenar ou proibir em um caso isolado, pode ordenar ou proibir em forma geral, para todos os demais casos similares” [3]. Na realidade, em matéria correicional, a Corregedoria Nacional de Justiça não apenas pode veicular norma geral na qual prevê os parâmetros que utiliza para análise dos casos concretos que lhe são submetidos; é conveniente e desejável que ela o faça, já que essa providência confere à sua atuação maior previsibilidade e oferece aos destinatários de seu controle maior segurança jurídica e convicção de um tratamento isonômico [4].



    16. Se a Corregedoria do CNJ não estivesse autorizada a explicitar os parâmetros para o exercício de sua competência correicional, como poderia controlar o cumprimento dos deveres funcionais de seus membros? É fora de dúvida que, ao atribuir à Corregedoria Nacional de Justiça tal poder-dever, a Constituição conferiu-lhe também os meios lícitos para se desincumbir dele. Essa lógica está longe de ser nova e, em rigor, fundamenta toda a atuação regulamentar da Administração: quem determina os fins, concede igualmente os meios [5]. Nesse sentido, afirmando a competência normativa do Conselho Nacional de Justiça para o exercício de suas atribuições constitucionais: 



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 6º, INC. I, DA RESOLUÇÃO N. 146/2012 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DE CARGOS DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. EXIGÊNCIA DE PRAZO DE TRINTA E SEIS MESES DE EXERCÍCIO NO CARGO A SER REDISTRIBUÍDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a competência do Conselho Nacional de Justiça para regulamentar questões afetas ao aprimoramento da gestão do Poder Judiciário (ADI 3.367 e ADC 12). (...)”. (ADI 4938, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 26.04.2018)



     



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE, AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO Nº 07, de 18.10.05, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE "DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES POR PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS". PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Os condicionamentos impostos pela Resolução nº 07/05, do CNJ, não atentam contra a liberdade de prover e desprover cargos em comissão e funções de confiança. As restrições constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as mesmas já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. 2. Improcedência das alegações de desrespeito ao princípio da separação dos Poderes e ao princípio federativo. O CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário (art. 92, CF) e não está a submeter esse Poder à autoridade de nenhum dos outros dois”. (ADC 12, Rel. Min. Ayres Britto, j. em 20.08.2008).



    17. Registre-se, de todo modo, que o Provimento nº 71/2018 se limita a expor aquilo que o CNJ interpreta como atividade vedada aos magistrados. Não há previsão abstrata de transgressão funcional, mas simples enunciação pelo órgão correicional do sentido da proibição de dedicação à atividade político-partidária, que projeta efeitos concretos sobre os seus destinatários. Essa é, inclusive, a razão para se admitir a impetração. Veja-se, de toda forma, que eventual imputação de falta funcional não dispensará as garantias do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Assim sendo, uma vez afirmada a competência para a edição do ato, cabe analisar se a compreensão das limitações às manifestações em rede sociais de apoio ou reprovação a candidatos e partidos consubstancia uma interpretação razoável e adequada do sentido da Constituição. 



     



    V. A cláusula constitucional restritiva à liberdade de expressão plena de magistrados: a dedicação à atividade político-partidária.



     



    V.1 Liberdade de expressão, posição preferencial e a presunção de vedação à interdição prévia



     



    18. A Constituição de 1988 incorporou um sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão [6], informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie dessas liberdades públicas na colisão com outros interesses juridicamente tutelados. Essa tese de primazia das liberdades comunicativas tem sido admitida no direito brasileiro e já foi afirmada por esta Corte, ainda que de forma indireta, nos caso em que: (i) rejeitou a censura dos meios de comunicação social (ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto); (ii) eliminou a exigência de autorização prévia para a publicação de biografias (ADI 4815, Rel. Min. Carmen Lúcia); (iii) declarou a inconstitucionalidade de restrições ao humor no período eleitoral (ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes); e (iv) conferiu proteção aos eventos e manifestações em defesa da legalização de drogas (ADPF 187, Rel. Min. Celso de Mello). 



    19. As múltiplas e até redundantes disposições sobre a liberdade de expressão na Constituição de 1988 refletem a preocupação do constituinte em garantir o florescimento de um espaço de livre fluxo de ideias no cenário de redemocratização do Brasil, após o fim da ditadura militar, e de criar salvaguardas para impedir o retorno dos fantasmas do passado. O reconhecimento de uma posição preferencial às liberdades comunicativas é justamente um dos principais mecanismos dessa proteção [7]. Trata-se, portanto, de um dos mais relevantes direitos fundamentais preservados pela Constituição. As restrições ao seu exercício serão somente aquelas previstas na Constituição.



    V.2 A limitação ao exercício de atividade político-partidária: os imperativos de independência e imparcialidade do Judiciário 



     



    20. Em todos os países que emergiram de regimes autoritários, um dos tópicos essenciais do receituário para a reconstrução do Estado de direito é a organização de um Judiciário que esteja protegido de pressões políticas e que possa interpretar e aplicar a lei com isenção, baseado em técnicas e princípios aceitos pela comunidade jurídica. Independência e imparcialidade como condições para um governo de leis, e não de homens [8]. 



    21. A Constituição de 1988 não tratou expressamente da garantia de imparcialidade do juiz. Há, no entanto, diversos dispositivos que, em conjunto, asseguram que a solução dos conflitos submetidos ao Estado será conduzida por juízes imparciais e independentes. Nas palavras de Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes [9]: 



    “Seria absolutamente ilegítimo e repugnante o Estado chamar a si a atribuição de solucionar conflitos, exercendo o poder sobre as partes, mas permitir que seus agentes o fizessem movidos por sentimentos ou interesses próprios, sem o indispensável compromisso com a lei e os valores que ela consubstancia – especialmente com o valor do justo”. 



     



    22. A imparcialidade trata de um aspecto subjetivo de capacidade do órgão jurisdicional, apresentando-se, assim, como pressuposto de validade da relação processual. Nesse aspecto, como não se pode materialmente garantir a imparcialidade, a Constituição prevê um regime de garantias e vedações para minimizar os riscos de julgamentos parciais. O art. 5º, LIII, da CF/1988 assegura, em primeiro, que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”, vedando-se, em seguida, a criação de tribunais ou juízos de exceção (art. 5º, XXXVII, da CF/1988). A essas garantias da jurisdição são somadas prerrogativas endereçadas aos juízes individualmente considerados - vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, art. 95, I, II e III, da CF/1988 [10] -, assim como ao Poder Judiciário, com o reconhecimento de sua autonomia administrativa, financeira e orçamentária (art. 99 caput e § 1º, da CF/1988 [11]). 



     



    23. A esse conjunto de previsões, que designa a garantia constitucional do juiz natural, acresce-se, por fim, um rol de vedações (CF/1988, art. 95, parágrafo único [12]) aos magistrados, entre as quais se insere a dedicação à atividade político-partidária [13]. O objetivo da vedação repousa justamente no imperativo de imparcialidade e distanciamento crítico do Judiciário em relação à política partidária. Por certo, nem toda expressão política de magistrado se qualifica como “dedicação à atividade político-partidária”. A limitação constitucional à liberdade de expressão político-partidária dos magistrados exige alguma permanência em ações relacionadas a candidatos ou partidos políticos. Em outras palavras, a caracterização da restrição constitucional depende do exame concreto da intensidade da atividade e de sua aptidão para um resultado eleitoral ou político-partidário específico.



     



    24. Não é destituída de razoabilidade, no entanto, a emissão pelo órgão correicional da magistratura de uma orientação que indique que as manifestações em rede sociais de apoio ou reprovação a candidatos e partidos podem configurar atividade político-partidária. O impacto das redes digitais na forma de comunicação e circulação de informação e o peso que essas redes assumiram nas campanhas eleitorais justifica a recomendação de cautela quanto ao que se diz em meio digital. 



     



    V.3 A difusão da informação na era digital: o impacto das redes sociais na vida político-partidária



     



    25. As redes sociais se tornaram um importante espaço de compartilhamento de informação. Por conexões virtuais, pessoas, grupos e organizações se relacionam e compartilham interesses. As barreiras geográficas, sociais e de tempo que dificultavam a propagação de ideias deixaram de existir. Não há fronteiras para a transferência de dados. Em razão desse caráter difuso da internet, hoje, uma opinião, pensamento ou crítica lançada, antes restrita a rodas de conversa e círculos fechados de debate, tem potencial para alcançar todo o universo de pessoas conectadas. No Brasil, de acordo com os dados do IBGE [14], 64,7% das pessoas de 10 anos ou mais de idade utilizaram a internet em 2016. O “Global Digital Report 2018” [15], por sua vez, aponta que somos o segundo país do mundo no ranking de horas diárias em mídias sociais e o terceiro colocado em horas gastas em acesso à internet. O alcance das redes sociais no país é inquestionável. 



     



    26. Além disso, as nossas realidades concreta e virtual já compõem um todo indissociável. Não há mais vida longe do mundo digital. Realizam-se transações bancárias, pede-se comida, emite-se passagem de avião, realizam-se compras de supermercado, marcam-se encontros: tudo por plataformas digitais. Essa realidade mista ou híbrida tem conformado nossos hábitos, rotinas, assim como a nossa própria existência concreta. As manifestações, preferências e condutas do espaço digital repercutem sobre as nossas identidades sociais. Nas palavras de Stefano Rodotá [16]:



    “Se olharmos para os processos em curso do ponto de vista das tecnologias da informação e da comunicação, não descobriremos apenas o nascimento de uma dimensão virtual ao lado daquela real, ou formas de mistura que sugerem a expressão ‘mixed reality’. Muda a própria percepção da pessoa e de seu corpo. Centenas de milhões de homens e de mulheres têm seu ‘duplo’ eletrônico, que num número crescente de casos condiciona sua existência muito mais do que o corpo físico. Pessoa e corpo eletrônico já pertencem naturalmente à dimensão global”. 



    27. Esse processo de criação de nossos “duplos eletrônicos”, com a formação de gigantescos bancos de dados pessoais, somado à quase instantânea circulação de informação pelas redes configurou uma nova ideia de esfera pública e privada [17]. A superexposição da sociedade contemporânea faz com que condutas tipicamente privadas sejam levadas ao conhecimento de um número indeterminado de pessoas, sendo quase impossível controlar a repercussão daquilo que se faz, diz ou pensa no espaço digital. 



     



    28. Diante desse cenário, é natural que instituições públicas e privadas orientem seus integrantes sobre aquilo que reputam como compatível com a sua missão institucional ou corporativa. Cite-se, como exemplo, a recente alteração dos “Princípios editorais do Grupo Globo” [18], cuja modificação incorporou um capítulo específico sobre como o jornalista deve proceder nas redes sociais. Em suas diretrizes, afirma-se que “toda rede social é potencialmente pública”, de modo que quando se “é um jornalista, a sua atividade pública acaba relacionada ao veículo para o qual trabalha. Se tal atividade manchar a sua reputação de isenção manchará também a reputação do veículo”. O documento conclui, então, que “perder a reputação de que é isento inabilita o jornalista que se dedica a reportagens a desempenhar o seu trabalho”, orientando seus profissionais, em sua atuação nas redes sociais, a “se abster de expressar opiniões políticas, promover e apoiar partidos e candidaturas, defender ideologias e tomar partido em questões controversas e polêmicas que estão sendo cobertas jornalisticamente pelo Grupo Globo”. 



    29. Em igual sentido, a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB editou em 2016 um manual para uso de redes sociais [19]. Nas suas diretrizes, orienta seus associados a evitar manifestações “sobre questões de natureza político-partidária nas redes sociais”, uma vez que “essas plataformas, hoje, são verdadeiras praças públicas e esse tipo de manifestação sendo feita por magistrado pode ser utilizada contra ele, futuramente”. O manual, por fim, discorre sobre a confusão entre as esferas pública e privada e alerta:



    “Hoje, mundo real e virtual se completam em uma única esfera pública. As fotos, os comentários, as opiniões publicadas nesses canais são assuntos de conversas entre todos os grupos de relacionamento: seja com colegas, servidores da sua unidade judiciária ou pessoas da sua família. Logo, se juiz é juiz 24 horas por dia, 7 dias por semana, é importante lembrar que nas mídias digitais também são vistos como o que de fato são: membros de um poder constituído. Portanto, as plataformas podem ser ótimos veículos para compartilhamento de boas práticas, opiniões assertivas e dados deste poder. Porém, por outro lado, podem manchar uma imagem já consolidada em decorrência do compartilhamento de determinada posição”.



    30. O fim dos limites estritos entre a vida pública e privada da era digital faz com que a conduta de um magistrado se associe, ainda que de forma indireta, ao Poder Judiciário. Magistrados não se despem da autoridade do cargo que ocupam, ainda que longe do exercício da função. Quando um juiz se manifesta, acima de “Joãos”, “Marias” ou “Josés” estão membros do Poder Judiciário falando e moldando a percepção que se tem do órgão que integram. Dessa forma, a defesa de um espaço amplo para essas manifestações em redes sociais é potencialmente lesiva a independência e imparcialidade do Judiciário. 



     



    31. Em um cenário político polarizado como o atual, a admissão de uma irrestrita e incondicionada liberdade comunicativa aos magistrados, tal como pretendido pelos impetrantes, incentiva a desestabilização institucional do país. Mais do que isso, inserem o Poder Judiciário nas disputas e lutas da sociedade e o distanciam de sua missão de resguardar a ordem constitucional e pacificar com isenção os conflitos que lhe são submetidos. Na moderna interpretação jurídica, não é possível sustentar a existência de norma sem interação entre texto e realidade. O resultado do processo interpretativo e seu impacto sobre